Tribunal: TJES
Processo: 0009291-27.2011.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009291-27.2011.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009291-27.2011.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
, interposto por
M
arcelo de Oliveira
, em face da decisão de fls. 211/214 dos autos físicos, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), para que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 223/244v dos autos físicos, a defesa requer o
i)
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, objetivando a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a
ii)
desclassificação do crime de homicídio tentado para a conduta disposta no artigo 129, §4º, do Código Penal. Postula, ainda,
iii)
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a
iv)
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Em
contrarrazões
, às fls. 245/247v dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso defensivo.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu a decisão de fl. 249 dos autos físicos, mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
exarado no id 3121928, opina que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe negado provimento.

É o relatório.

Vitória, 27 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso em sentido estrito
, interposto por
Marcelo de Oliveira
, em face da decisão de fls. 211/214 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra

os seguintes fatos:

“
[
...
] Consta do inquérito policial incluso, registrado na Depol sob nº 211/03 que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 3 (três) de agosto de 2003, por volta de 21h, nas proximidades do Esporte Clube Social, Vila do Riacho, Aracruz/ES,
o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA, fazendo uso de uma arma de fogo, não apreendida nos autos, com "animus necandi”efetuou disparos contra as vítimas, ALDAIR JOSE LOPES e ITAMAR PEREIRA DA FELICIDADE, provocando-lhes as lesões corporais descritas e testificadas nos LELC de fls. 11 e 12
,
respectivamente, que não Ihes ocasionaram a morte por circunstâncias alheias a sua vontade
, eis que as vítimas foram socorridas tempestiva e efetivamente.

Pelo que se conseguiu apurar nos autos, a vítima Itamar Pereira da Felicidade, no dia dos fatos após um jogo de futebol foi para um forró localizado próximo ao campo, juntamente com a outra vítima Aldair José Lopes Rocha. Insta esclarecer, que em um dado momento, instaurou-se uma briga entre Aldair e Cristóvão, tio do ora denunciado.

Consta que em um dado momento, várias pessoas tentaram separar a luta corporal entre Aldair e Cristóvão, sendo que dentre essas pessoas se encontrava Itamar. Releva ponderar, que
o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA, surgiu no meio da briga, com um revólver em punho efetuando dois disparos, atingindo Aldair no rosto, e Itamar no pescoço
. Insta esclarecer que
o ora denunciado não conseguiu atingir o seu intento, de consumar o homicídio das vítimas, eis que foi contido por populares que estavam no local dos fatos
, dentre elas a própria vítima ltamar que entrou em luta corporal com o denunciado, sendo que em meio a luta a arma disparou atingindo o denunciado. [
...
]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes)
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 223/244v dos autos físicos, a defesa requer o
i)
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, objetivando a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a
ii)
desclassificação do crime de homicídio tentado para a conduta disposta no artigo 129, §4º, do Código Penal. Postula, ainda,
iii)
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a
iv)
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, passo à análise do pedido principal da defesa, que, amparad
a
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, "
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Dito isso, verifico, no presente caso, que
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa
.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível afirmar se havia, no momento do crime, injusta agressão, atual e iminente, por parte das vítimas para com o acusado, já que, ao que tudo indica, estava acontecendo uma confusão generalizada entre várias pessoas, que estavam brigando por meio de socos e empurrões, ocasião em que o ora requerente pegou uma arma de fogo e disparou contra os dois ofendidos.

Dessa forma, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme salientado acima, não obstante as pessoas envolvidas na briga estivessem se utilizando de socos e empurrões, o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas, inclusive em regiões letais, quais sejam, no rosto e no pescoço, só tendo cessado as agressões em razão de ter sido impedido por populares, que pegaram o revólver de sua mão.

Assim, ressalto que a
materialidade
do
s
delito
s
de homicídio

tentado
está devida e suficientemente comprovada através do
boletim de ocorrência às fls. 03/06,
e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 11/13, ambos do Inquérito Policial nº 211/03.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados por meio das provas testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular, a vítima Aldair José Lopes, em declarações prestadas em sede investigativa, às fls. 07/08 do inquérito policial, narrou o seguinte:

“
[...] Que o interrogando estava andando no anterior do Forró do Batista, quando por volta das 21:00 horas iniciou-se uma discussão entre si e o Cristóvão; Que o interrogando estava bastante embriagado, não sabendo nem ao menos especificar como a confusão começou, mas acha que talvez tenha esbarrado inadvertidamente no Cristóvão e ele nao gostou; Que o Cristóvão aparentava estar bêbado;
Que o interrogando e o Cristóvão entraram em vias de fato e saíram da parte interna do forró
; Que
estando o interrogando e o Cristóvão brigando, o interrogando sentiu alguém agarrando-o por trás, tentando separá-lo da briga e neste momento que ouviu um estampido e caiu ao chão
; Que
o interrogando ficou momentaneamente atordoado, ouvindo um segundo disparo e ao levantar-se viu "Mazinho" (Itamar Pereira da Felicidade) em luta corporal com o Marcelo
; Que o interrogando ouviu o "Mazinho" dizer que tinha sido baleado pelo Marcelo; [
...
]”

Ressalto, que muito embora a supramencionada declaração não tenha sido ratificada em juízo, haja vista o falecimento do ofendido em 21 de outubro de 2005 (certidão de óbito à fl. 48 do inquérito policial), a vítima Itamar Pereira da Felicidade se manifestou no mesmo sentido, nas suas declarações prestadas em esfera investigativa e judicial, a saber:

“
[
...
] Que a confusão iniciou-se por volta de 21:00 horas e se deu inicialmente entre o Cristóvão e o Aldair; Que o interrogando não viu como a confusão iniciou-se, vendo apenas quando eles estavam se socando; Que o interrogando foi tentar separar o Cristóvão e o Aldair, juntamente com mais umas vinte pessoas que estavam no local; Que o interrogando segurou o Aldair para separá-lo do Cristóvão, enquanto outras pessoas seguravam o Cristóvão para separá-lo do Aldair;
Que de repente, surgiu o Marcelo, sobrinho do Cristóvão e de arma de fogo tipo revólver em punho, disparou dois disparos contra Aldair, sendo que um disparo atingiu o rosto do Aldair e o outro disparo atingiu o pescoço do interrogando;
[
...
]”.
(Itamar Pereida da Felicidade, vítima, em sede poicial, às fls. 20/21 do inquérito policial)

“
[
...
] Que confirma os depoimentos de fls. 20/21 e 34/35 todos do IP,
esclarecendo que no momento dos fatos segurou o braço de Aldair ao perceber a aproximação do réu, que quando puxou Aldair pelo braço o mesmo tomou o primeiro tiro
, que até então não sabia quem tinha atirado, eis que estava escuro,
que houve um segundo tiro que pegou no pescoço do depoente, partiu para cima do atirador e foi aí que viu que o atirador era Marcelo,
que quando tomou o tiro estava a mais ou menos 2 metros de distância do réu,
que foi puxar o braço de Aldair e para tirá-lo de lá achando que Marcelo poderia agredi-lo fisicamente, mas nunca imaginou que Marcelo estava portando uma arma de fogo
, que nunca havia presenciado o réu portando arma de fogo antes dos fatos, que depois que levou o tiro partiu para cima do réu, vindo a rolar com o mesmo no chão e também lhe desferiu dois ou três socos, que depois disso chegou um monte de pessoas próximo aos dois e a arma desapareceu, que os irmãos do depoente chegaram e afastaram o depoente do réu, que neste momento o depoente ouviu um disparo, que não se viu se tal disparo atingiu alguem, [
...
]." (Itamar Pereida da Felicidade, vítima, em juízo à fl. 121 dos autos físicos)

Ainda, corroborando com as declarações dos ofendidos, oportuno transcrever o depoimento prestado pelo policial militar Carlos Alberto do Nascimento, em juízo, às fls. 198/199 dos autos físicoson. Confira-se:

“
[
...
] que se recordou que na época dos fatos o acusado teria se envolvido em uma confusão e o depoente e seu parceiro policial o socorreram; que no se recorda com o apelido de "Parafuso"; que conheceu as vítimas Aldair e Itamar; [
...
] que
foi o acusado quem atirou nas vítimas Aldair e Itamar na data hora e local dos fatos
; que não se recorda porque motivo o acusado teria efetuado tais disparos [
...
] que ouviu dizer que tornaram a arma de Marcelo e atiraram nele com a própria arma dele, após ser desarmado; que
quando desarmaram o acusado ele já tinha efetuado os disparos na vítima
. [
...
].”.

Importante mencionar, por fim, que o próprio acusado, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, narrou o decorrer dos fatos, confirmando que atirou nas duas vítimas porque "não sabia brigar", e que só parou de efetuar disparos de arma de fogo porque outras pessoas o desarmaram. Vejamos:

“
[
...
] que na data dos fatos o interrogando e seu tio Cristóvão foram a u
m
forró; que o interrogando não sabia que seu tio Crist
ó
vão tinha rixa co
m
a
vítima
Aldair; que o interrogando também conhecia a v
í
tima Itamar, pois já traba
l
haram juntos; que Itamar é boa gente; que o interrogando percebeu que o dima no forró estava ruim e cha
m
ou Crist
ó
vão para ir embora; que Crist
ó
vão foi dançar co
m
uma mulher e nesse momento Aldair puxou
Cristóvão
, dando uma "voadora" no pescoço de Cristóvão; que Cristóvão caiu ao chão do salão;
[...]
; que o interrogando nunca gostou de Aldair; que Aldair Ihe disse: "sal fora se no val sobrar pra você"; que começou uma briga; que após esse momento juntou "u
m
galerão" todos batendo em Cristóvão; que nesse momento saiu uma arma da cintura de Cristóvão; que tal arma caiu no chão; que o interrogando pegou essa arma; que Aldair partiu para cima do interrogando; que o interrogando não sabe brigar;
que neste momento houve um disparo; que o interrogando deu um tiro que pegou em Aldair;
que efetuou tal tiro para se defender, pois não sabe brigar;
que nesse momento Itamar lhe deu uma gravata por trás; que o interrogando apontou o cano da arma para trás e atirou nele, tendo pegado na garganta de Itamar; que juntou um galerão em cima do interrogando e lhe tomou o revólver;
[
...
]
que, em resumo, o interrogando efetuou dois disparos: um em Aldair e outro em Itamar;
[
...
].” (interrogatório de Marcelo Oliveira, às fls. 200/201 dos autos físicos)

Assim, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Muito pelo contrário. Do caderno processual aforado, extrai-se que a prova testemunhal constante nos autos demonstra a existência de indícios veementes da prática do crime que lhe foi imputado, tendo em vista que existem sinais no sentido de que o acusado viu que estava acontecendo uma confusão entre as vítimas e seu tio, que estavam trocando socos e empurrões, de modo que pegou a arma de fogo e atirou na cabeça e no pescoço dos ofendidos.

Portanto, nota-se que não restou comprovada a injusta agressão por parte das vítimas, haja vista que, ao que se constata, as discussões se iniciaram em razão dos envolvidos estarem embriagados, sem uma motivação declarada, e especialmente não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários, pelas razões já expostas.

Assim, remoro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) e defender o seu familiar deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, a alegação da defesa de que não existem elementos a indicar o dolo específico do agente de matar as vítimas não merece prosperar, pois, das provas acima mencionadas, tem-se indícios claros de que o acusado teria agido sim com
animus necandi
, tendo em vista que desferiu disparos de arma de fogo em regiões fatais
das vítimas
, isto é, rosto e pescoço, e só não prosseguiu com o feito por pessoas terem o desarmado
.

Por tudo que foi dito, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de Marcelo Oliveira
.

Continuando na análise das teses defensivas, no que diz respeito ao
pedido subsidiário de desclassificação da conduta de homicídio tentado para o crime previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal
, também entendo que
não merece prosperar
.

O art. 129, §4º, do Código Penal, dispõe sobre o crime de lesão corporal privilegiada, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
), resultando em lesão corporal, sendo a ação delituosa impelida por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Já o art. 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, em que o dolo consiste na vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo-se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Quero dizer, q
uando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para
outro crime diverso
, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

A propósito, nesse sentido se posiciona este Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, IV, C/C 14, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
3.
A narrativa fática presente nos elementos probatórios dos autos não permite que seja de plano aplicada a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1, do Código Penal) ou para outro delito não doloso contra a vida, devendo ser mantida a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em plenário e os debates orais entre acusação e defesa, decida acerca dos fatos imputados aos recorrentes
. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; RSE 0000644-61.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)

Dito isso, das provas já citadas constantes nos autos, verifico que a douta defesa
não possui razão em seu pleito desclassificatório
.

Isso porque, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática dos crimes de homicídio tentado perpetrado contra as vítimas Aldair José Lopes e Itamar Pereira da Felicidade.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido, consoante já explanado, que existem indícios suficientes de que o recorrente, se não agiu com
a
nimus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que o acusado desferiu
tiros de arma de fogo contra as vítimas, atingindo locais vitais
, isto é, o rosto da vítima Aldair José Lopes e o pescoço do ofendido Itamar Pereira da Felicidade.

Dessa forma, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado,
nã
o há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por seu turno, no que diz respeito
a
os pedidos defensivos de redução da pena-base ao mínimo legal, e concessão da suspensão condicional da pena, entendo que padecem de interesse recursal, estando prejudicados, haja vista que as questões atinentes à pena privativa de liberdade só serão discutidas em caso de condenação do réu pelo Tribunal do Júri, na sentença a ser proferida pelo magistrado de 1º grau.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO PRIVILEGIADA (ART. 129, §4º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
2
. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para outro crime diverso, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria dos delitos de homicídio tentado, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
3
.
Prejudicados os pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal, e concessão da suspensão condicional da pena, haja vista que as questões atinentes à pena privativa de liberdade só serão discutidas em caso de condenação do réu pelo Tribunal do Júri, na sentença a ser proferida pelo magistrado sentenciante, não havendo, portanto, interesse recursal no pleito.
4.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.